Tribunal: STF
Processo: Rcl 74787
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rafael Miranda de Matos, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 5000749-64.2024.8.13.0191, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 503.251/MG e na ADPF 1.184/MG.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pelo autor do processo principal em face de decisão que determinou a suspensão do feito, de ofício, até o julgamento final dos embargos de declaração opostos no Tema 1.177, com base na restrita decisão do Min. Edson Fachin no Agravo 1.503.251/MG e em comunicação interna do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do TJMG:



    [...]



    Por força da hierarquia jurisdicional positivada no art. 927 do CPC, a Reclamação Constitucional possui o condão de garantir a autoridade das decisões proferidas em pronunciamentos judiciais tanto do Min. Edson Fachin, quanto do Min. Alexandre de Moraes, respectivamente, no ARE 1503251/MG e na ADPF 1.184. Vejamos.



    [...]



    Fundada com base na Teoria dos Poderes Implícitos, cediço que os contornos da Reclamação Constitucional se ampliaram e, atualmente, seu papel é de suma relevância. No caso de que se ora se trata, para conservar a autoridade das decisões dos Ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, o ato judicial a ser cassado decorre de entendimento desposado no ARE 1503251/MG e na ADPF 1.184 (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois não houve violação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.  



    O pronunciamento de S.Exa., o Ministro Alexandre de Moraes, na ADPF 1.184/MG, apontado como paradigma, apenas determinou a adoção do rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. Não há determinação sobre a suspensão ou não dos processos na origem.  



    Ademais, em relação à decisão proferida no ARE 1.115.707 AgR/RS, também indicada como paradigma nesta reclamação, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão que possui efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquela relação processual, da qual não fez parte o reclamante. Além disso, S.Exa., o Ministro Edson Fachin, limitou-se a determinar o sobrestamento daquele feito na origem, não havendo decisão sobre a suspensão dos processos em geral, que tratassem da mesma matéria.  



    Com efeito, os paradigmas invocados não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento de uma reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.  



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso).  



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 - grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).  



    Vejam-se também as seguintes decisões, todas da minha relatoria: Rcl 62.943/MT, DJe 25/10/2023; Rcl 62.708/DF, DJe 31/10/2023; Rcl 43.541/RN, DJe 3/11/2023; Rcl 64.047/SP, DJe 29/11/2023; e Rcl 61.506/AM, DJe 5/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator